Tribunal: TJSP
Processo: 1500708-60.2024.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIA O DOLO EM INVERTER A POSSE DO BEM DE TERCEIRO – INSIGNIFICÂNCIA INCOGITÁVEL – VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA E CONSPURCADO HISTÓRICO DO RÉU NA SENDA DELITIVA QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO IRRELEVANTE PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIA O DOLO EM INVERTER A POSSE DO BEM DE TERCEIRO – INSIGNIFICÂNCIA INCOGITÁVEL – VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA E CONSPURCADO HISTÓRICO DO RÉU NA SENDA DELITIVA QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO IRRELEVANTE PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA IMPOSSÍVEL – FURTO CONSUMADO – TEORIA DA "APPREHENSIO" OU "AMOTIO" – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.